Tribunal: TJSP
Processo: 4010213-92.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços hospitalares – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cabimento – Internação não coberta por plano de saúde, em razão do rompimento do contrato – Internação em caráter particular – Situação de urgência ou emergência que não exclui a responsabilidade pelo pagamento – Termo de responsabilidade devidamente assinado - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços hospitalares – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cabimento – Internação não coberta por plano de saúde, em razão do rompimento do contrato – Internação em caráter particular – Situação de urgência ou emergência que não exclui a responsabilidade pelo pagamento – Termo de responsabilidade devidamente assinado - Ausência de vício de consentimento - Obrigação que decorria, igualmente, do princípio que veda o locupletamento ilícito - Valores adequados e compatíveis – Cerceamento de defesa inocorrente - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010213-92.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLÍNICA PIERRO LTDA, é apelado WESLEY RODRIGO PETARNELA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
2
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114
Apelante: Clínica Pierro Ltda
Apelado: WESLEY RODRIGO PETARNELA
Comarca: Campinas
Juiz de 1o Grau: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 2.287
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços hospitalares –
Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo
do autor – Cabimento – Internação não coberta por plano de
saúde, em razão do rompimento do contrato – Internação em
caráter particular – Situação de urgência ou emergência que não
exclui a responsabilidade pelo pagamento – Termo de
responsabilidade devidamente assinado - Ausência de vício de
consentimento - Obrigação que decorria, igualmente, do princípio
que veda o locupletamento ilícito - Valores adequados e
compatíveis – Cerceamento de defesa inocorrente - Sentença
reformada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/126, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Clínica Pierro
Limitada (nome fantasia Hospital Santa Tereza) em face de Wesley Rodrigo
Petarnela.
Nos termos da inicial, no dia 24/03/2012, às 12h39, a paciente
B.A.P., menor, filha do requerido, deu entrada no hospital autor apresentando
quadro de broncopneumonia. Segundo o autor, no ato da recepção foi informado ao
réu de que seu convênio médico havia negado autorização para realização de
procedimentos e demais tratamentos. O plano fora cancelado ante o desligamento do
requerido dos quadros de funcionários da empresa que mantinha o plano
corporativo. Tendo em vista a ausência de convênio com o Sistema Único de Saúde
SUS, os procedimentos seriam realizados na categoria particular, com o que
concordou o requerido, com assinatura do termo de responsabilidade. A paciente
permaneceu internada de 24 a 27/03/2012, período no qual foram realizados
procedimentos e depois de apresentar melhoras, recebeu alta. Entretanto, o requerido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
3
silenciou quanto ao pagamento do valor da conta hospitalar, embora tenha assumido
a responsabilidade de honrar com as despesas do tratamento.
Segundo a autora, as tentativas de receber os valores pelos serviços
prestados foram infrutíferas, a caracterizar enriquecimento ilícito do requerido, vez
que os serviços cobrados foram efetivamente prestados. Por essa razão, ajuizou a
presente demanda a fim de obter a condenação do réu ao pagamento do valor de
R$6.528,10 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos).
Após contestação (fls. 56/64) e réplica (fls. 74/81), sobreveio a r.
sentença de improcedência. Opostos embargos de declaração, foram os mesmos
rejeitados (fls. 131).
Inconformado, recorre o autor buscando a reforma da r. sentença. Nas
razões de apelação (fls. 133/148), arguiu preliminar de cerceamento de defesa.
Aponta ter requerido a oitiva de testemunhas às fls. 238/239 a fim de comprovar os
procedimentos adotados para solicitação de vagas no sistema público de saúde, bem
como a fim de demonstrar o funcionamento dos pedidos de vagas e negativas por
parte do ente público. No entanto, a ação foi julgada antecipadamente. No mérito,
apontou que o requerido tinha conhecimento de que seu plano estava cancelado, mas
mesmo assim deixou de procurar atendimento diretamente na rede pública. Reafirma
que desde a recepção da paciente o requerido foi informado de que o hospital autor
não mantinha convênio com o SUS, de modo que as despesas decorrentes do
tratamento correriam às suas expensas, situação com a qual o requerido manifestou
concordância e assinou o termo de responsabilidade. Destaca que o termo não foi
imposto como condição para admissão da menor, que já vinha recebimento
atendimento médico. Aponta que o réu não impugnou os serviços prestados,
tampouco os valores cobrados pelo hospital. E ainda que se considere estado de
necessidade, não restou evidenciada a onerosidade excessiva da obrigação
contratada. Sustentou a ausência de vícios de consentimento a macular a obrigação
assumida, bem como ser compatível o valor cobrado com o tratamento administrado
à paciente. Concluiu por requerer o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa, anulando-se a r. sentença para reabertura da instrução processual e oitiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
4
testemunhas. Subsidiariamente, postulou pelo provimento do recurso, para que a
ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 149/150 e 177/178) e respondido
(fls. 160/169).
O apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 176).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança de despesas hospitalares ajuizada pelo
recorrente.
De início, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa.
As partes foram intimadas a especificar provas (fls. 82). A autora, em
sua manifestação de fls. 86, requereu o julgamento da ação. Portanto, embora tenha
formulado pedido posterior de produção de prova testemunhal (fls. 124), houve
preclusão consumativa em face da manifestação anterior.
Sobre a produção da prova postulada, infere-se que a autora pretendia
comprovar ter adotado procedimentos para a solicitação de vaga à filha do réu no
sistema público de saúde, pois o plano de saúde fora cancelado, bem como
demonstrar o funcionamento dos pedidos de vagas e negativas por parte do ente
público. E isso em razão da controvérsia instaurada nos autos a respeito da
existência ou não de solicitação de vagas pela autora no hospital público.
Contudo, tal questão não guarda relevância ao caso em exame, diante
do fato de ter o autor aceitado a internação de sua filha no hospital em regime
particular.
Portanto, quer pela ocorrência de preclusão consumativa ou pela
desnecessidade da prova postulada, a alegação de cerceamento de defesa não
comporta acolhimento.
No mérito, incontroverso que a filha menor do réu deu entrada no
hospital autor aos 23/03/2012, com quadro de bronquiolite (fls. 19/20) e na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
5
internação constou ser a mesma beneficiária de plano de saúde. Com o agravamento
do estado de saúde da criança, houve necessidade de internação no dia seguinte.
Consta a observação de que a paciente foi excluída do convênio e os familiares
concordaram com a internação em regime particular (fl. 34) e assim o requerido
firmou termo de responsabilidade, comprometendo-se a arcar com os custos do
tratamento (fls. 32/33).
Portanto, ainda que se admita que na ocasião do ingresso da criança
nas dependências do hospital havia cobertura pelo convênio, fato é que no dia
seguinte, na data da internação, apurou-se a exclusão do convênio e os pais da
criança concordaram com a sua internação.
Inquestionável que qualquer pessoa concordaria com a internação de
um ente familiar em estado de saúde delicado e assinaria o termo de
responsabilidade premido pela forte necessidade de salvar sua vida. Todavia,
respeitado o entendimento do douto magistrado, tal circunstância não leva à
conclusão de que, no caso em exame, teria ocorrido vício de consentimento quando
da assinatura do termo.
A respeito dos defeitos do negócio jurídico, o Código Civil assim
estabelece:
Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade
de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o
juiz decidirá segundo as circunstâncias.
Do referido dispositivo extrai-se que para a configuração do estado de
perigo são necessários três requisitos: a existência de risco à pessoa ou ao seu
familiar, que esse risco seja de conhecimento da outra parte, e a assunção de
obrigação excessivamente onerosa.
A respeito do tema, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
tem firmado entendimento no sentido de que, para a configuração do estado de
perigo envolvendo tratamento de saúde, necessário demonstrar a prática de conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
6
abusiva por parte do hospital no que diz respeito à cobrança dos serviços prestados.
Nesse sentido, confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE
PERIGO. OCORRÊNCIA.
O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua
caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família
e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída
a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte
da relação negocial.
O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua
sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois
embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de
seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na
busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. Atividades
empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em
condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais
particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do
tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou
mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que
desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada
pelo Poder Público.
Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, ou
impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais,
mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a
manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua
anulação.
Recurso especial provido.
(REsp 1680448/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)
Na esteira do mesmo entendimento o julgado recente desta C. 29a
Câmara:
Prestação de serviços médico-hospitalares Ação de cobrança com reconvenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
7
Sentença julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção
Apelo dos réus-reconvintes CDC Aplicabilidade Inversão do ônus da prova
que não é automática e irrestrita - Análise minuciosa da prova coligida aos autos
não permite a conclusão de que o valor cobrado pelo hospital/autor, pelos serviços
prestados, tenha sido excessivamente oneroso Conceito de onerosidade excessiva
que deve ser entendido quando comparado o valor do serviço a outros da mesma
natureza e espécie, praticados no mercado, por hospitais, em se tratando de
internação em caráter particular. Somente assim é que se pode chegar à conclusão
se houve, ou não, abuso na cobrança, não havendo que se cogitar na relação de
proporcionalidade do valor do serviço com a capacidade financeira do
destinatário Termo de responsabilidade redigido de forma clara e inteligível
Falha no dever de informação Inocorrência Dúvida não há de que qualquer
pessoa que autoriza a internação hospitalar da mãe em estado de saúde
comprometedor ou em situação de emergência, o faz sob forte tensão e emoção.
Todavia, iterativa jurisprudência vem se manifestando no sentido de que a
configuração do estado de perigo, depende da demonstração de prática de conduta
abusiva por parte do hospital, na cobrança dos valores relativos aos serviços
prestados, o que, não se verificou in casu. Alegação de falta de informação e
falha nos serviços prestados - Inocorrência Dados coligidos nos autos não
apontam qualquer falha do hospital autor em relação aos serviços dispensados à
paciente. De fato, observando-se que o tipo de recurso terapêutico dispensado à
paciente, medicação dispensada e internação para cura e/ou tratamento do mal se
constituem ato reservado a profissionais da saúde. Destarte, as alegações feitas
pelos apelantes acerca da falta de prévia informação sobre os exames realizados e
medicamentos aplicados, dentre outros serviços, não podem ser acolhidas, máxime
tendo em conta o que consta a respeito no contrato de prestação de serviços.
Reconvintes não trouxeram aos autos qualquer dado sério e concludente a indicar
que o tratamento e internação dispensados à paciente eram, de fato,
desnecessários ou inadequados. A bem da verdade, independentemente de sua
condição de consumidores, cabia aos réus a prova de tais alegações, posto que a
documentação carreada aos autos permite a conclusão de verossimilhança do
quanto alegado pelo autor/reconvindo apelado. Danos Morais Inocorrência
Realmente, na medida em que nada há nos autos a indicar prática de conduta
ilícita por parte do autor reconvindo. Em não havendo conduta ilícita, não se que
se falar em dano moral. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009828-82.2015.8.26.0032; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
8
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
Confira-se, ainda:
AÇÃO DE COBRANÇA DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES Contrato de
prestação de serviços hospitalares firmado pela esposa do paciente,
responsabilizando-se pelo pagamento das correspondentes despesas Estado de
perigo Inocorrência - Situação de emergência, por si só, não é suficiente para
caracterizar o estado de perigo, sendo necessária a demonstração de dolo de
aproveitamento e onerosidade excessiva, o que não está presente no caso em
testilha Despesas minuciosamente comprovadas e descritas nos documentos que
acompanham a inicial, sendo devido o correspondente pagamento Sentença
mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP -
Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível 1024675-43.2019.8.26.0002; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro:
19/11/2019)
Ação monitória. Sentença de procedência. Embargos monitórios rejeitados e
reconvenção julgada improcedente. Dívida decorrente de internação e tratamento
médico-hospitalar. Apelação dos réus. Descabimento. Demandados que
validamente celebraram contrato de prestação de serviços hospitalares,
responsabilizando-se solidariamente pelo pagamento das despesas médicas.
Estado de perigo não caracterizado. Ausência dos elementos subjetivo e objetivo.
Faturas hospitalares que demonstram a efetiva prestação dos serviços e
adequação dos valores cobrados. Legalidade da cobrança efetuada. Pretensão
formulada em reconvenção que não deve ser acolhida. Ausência de conduta ilícita
por parte do hospital autor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação
Cível 1015294-88.2018.8.26.0602; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
No caso em exame, a conta hospitalar contém a descrição de todos os
procedimentos realizados, que se mostram compatíveis com o tratamento realizado.
O autor, por sua vez, não impugnou os valores, sequer demonstrou que o montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
9
cobrado seria desproporcional ou excessivamente oneroso em relação aos
comumente praticados no mercado.
Acrescente-se, ademais, que hospital tomou todas as providências
necessárias ao atendimento à criança, que resultaram na sua recuperação, com a alta
da paciente em plenas condições de saúde.
Portanto, tendo em vistas que os serviços foram efetivamente
prestados, não seria razoável, nem jurídica nem moralmente, a pretensão de se impor
os custos do tratamento ao hospital, incumbe aos responsáveis pela internação o
pagamento integral.
Aliás, deu-se muito valor ao termo de responsabilidade, mas importa
destacar que mesmo sem ele, pelo princípio que veda o locupletamento ilícito,
indeclinável seria o dever de pagar pelo atendimento prestado, na medida em que o
tratamento não teve cobertura do plano de saúde e o atendimento se deu em caráter
particular.
Nesse contexto, o recurso comporta provimento para reformar a r.
sentença, com a condenação do réu ao pagamento dos serviços prestados pelo
hospital relacionados no documento à fls. 16/18.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença e condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$6.528,10 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos), corrigido pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do vencimento, com juros de
mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Em face da sucumbência, arcará o
réu com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010213-92.2013.8.26.0114 -Voto no 2.287
10
JAYME DE OLIVEIRA
Relator